Tribunal: TJES
Processo: 0002209-08.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002209-08.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIMPIA ARAUJO DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA. BURACO NA VIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste vício embargável, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão,
ato normativo ou prova.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl no REsp 1.200.563/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2012; EDcl no AgRg no AREsp 18.784/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2012; e EDcl no AgRg no REsp 1.224.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 6/12/2011.
[...]” (AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016);

2. Os argumentos dos embargantes demonstram apenas contrariedade à conclusão adotada quando da análise das provas, notadamente o boletim de ocorrência, defendendo que as circunstâncias nele apresentadas corroboram sua alegação sobre o nexo de causalidade do acidente e o buraco no acostamento da via, discussão não autorizada na via aclaratória;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por 0029918-32.2010.8.08.0024 contra o acórdão (ID 3945325) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (ID 4112240), para fins de prequestionamento, aponta ocorrência de contradição do acórdão, sob o argumento de que as conclusões do voto, notadamente quanto ao nexo de causalidade, são contraditória ao que se extrai do boletim de ocorrência e diagrama do acidente, que tem presunção de veracidade.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pela rejeição dos embargos de declaração (ID 4270953).

Contrarrazões do Município de Colatina pela rejeição dos embargos de declaração (ID 4439856).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste vício embargável, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão,
ato normativo ou prova.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl no REsp 1.200.563/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2012; EDcl no AgRg no AREsp 18.784/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2012; e EDcl no AgRg no REsp 1.224.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 6/12/2011.
[...]” (AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016). - G.N

Os argumentos dos embargantes demonstram apenas contrariedade à conclusão adotada quando da análise das provas, notadamente o boletim de ocorrência, defendendo que as circunstâncias nele apresentadas corroboram sua alegação sobre o nexo de causalidade do acidente e o buraco no acostamento da via.

O voto condutor, por sua vez, procedeu adequada análise do documento, consignando:

[...] “
O Boletim Unificado nº. 22408819 relata apenas o atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar, sem descrição e informações exatas da dinâmica do acidente. Não houve na oportunidade perícia ou colhimento de depoimento de testemunha presencial do evento.

Em depoimento (fl. 143), a tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Adenilza Schwantz Strey, em que pese ratificar os termos do BU, aponta não se recordar dos fatos, não contribuindo, então, para a elucidação das circunstâncias do acidente.

O também tenente Geraldo Tadeu Rayfasky, a despeito de esclarecer que o BU registra informações tomadas de populares, consignou em seu depoimento “que não se lembra de ter ouvido de alguém que o buraco tenha sido o causador do acidente”. (fl. 144).

De mesmo modo, o depoimento de Dainany Saraiva Chieppe não aponta o buraco como fator determinante da tragédia, declarando “que não presenciou, entretanto, o acontecimento”, apontando, ainda, “que o local é de alto índice de acidente, tendo acontecido vários acidentes no local, porque os veículos tendem a correr”. (fl. 145)

Não é possível determinar, portanto, que o veículo conduzido pelo falecido tenha passado pelo buraco e que, em decorrência disso, tenha gerado o evento morte, de modo que não há comprovação do nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil do Estado
”. [...]

Portanto, apura-se que a embargante, a pretexto de suposta contradição, busca a rediscussão da matéria, em manifesto desvirtuamento do propósito recursal limitado dos embargos de declaração, o que justifica a sua rejeição e advertência da possibilidade de incidência da sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.